Tribunal: STF
Processo: ARE 1046079
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-07
Data de publicação: 2017-11-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Conversão de depósito judicial em renda. Divergência de cálculo. Ofensa reflexa. 



    1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da divergência de cálculo referente à conversão em renda de depósitos judiciais diante da adesão ao programa de anistia, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 11.941/09, Portarias Conjuntas PGFN/RFB nºs 06/09 e 10/09), o que é incabível em sede de apelo extremo. Desse modo, a alegada violação do dispositivo constitucional invocado seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.